Tribunal: STF
Processo: RE 659172
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
EMENTA



    Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema nº 519. Direito constitucional. Regime especial de precatórios da EC nº 62/2009. Artigo 97 do ADCT. Inconstitucionalidade reconhecida pelo STF. Questão de ordem. Efeitos prospectivos. Aplicação a precatórios já expedidos na vigência da EC nº 30/2000 (art. 78 do ADCT). Recurso extraordinário prejudicado em razão da quitação integral do débito. Perda superveniente de objeto recursal.



    1. No julgamento da ADI nº 4.357/DF, o Tribunal Pleno declarou a inconstitucionalidade do regime “especial” de pagamento de precatórios criado pela EC nº 62/09 destinado aos estados e aos municípios, por violação do princípio da separação de poderes, do postulado da isonomia, da garantia do acesso à justiça, da efetividade da tutela jurisdicional, do direito adquirido e da coisa julgada.



    2. Por força da tese prevalecente na apreciação da Questão de Ordem suscitada na ADI nº 4.425/DF, a declaração de inconstitucionalidade somente produziu efeito a partir de 1º de fevereiro de 2020, motivo pelo qual, no período entre a data da promulgação da EC nº 62/2009 e 1º de fevereiro de 2020, o sequestro de verbas públicas para pagamento de precatórios anteriores à referida emenda estava autorizado, desde que enquadrado nas novas hipóteses constitucionais que autorizavam o sequestro de verbas públicas, que eram excepcionais e incidiam exclusivamente para os casos nela especificados. 



    3. No caso concreto, o procedimento de sequestro foi extinto em razão da quitação integral do débito, o que acarreta a prejudicialidade do do recurso extraordinário, em razão da perda superveniente do objeto recursal.



    4. Recurso extraordinário julgado prejudicado, fixando-se a seguinte tese para o Tema nº 519 de Repercussão Geral:



    “O regime especial de precatórios trazidos pela EC nº 62/09 aplica-se aos precatórios expedidos anteriormente a sua promulgação, observados a declaração de inconstitucionalidade parcial quando do julgamento da ADI nº 4.425 e os efeitos prospectivos do julgado”.